Tribunal: STF
Processo: ARE 1416899
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO de despacho em ação rescisória Pretensão de reexame e reforma de decisão que deferiu em parte pedido de tutela de urgência. Agravo Interno desprovido” (eDOC 31, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. 



    Alega-se que o acórdão impugnado restou omisso quanto às teses defensivas do recorrente (eDOC 35, p. 20-24).



    Argumenta-se que “o Tribunal não demonstrou como chegou à conclusão de que as alegadas ‘provas’ da Procuradoria de São Paulo levariam a admitir a existência de erro de fato” (eDOC 35, p. 24).



    Aduz-se, assim, que “tal requisito [perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo] não teria sido preenchido, tendo em vista que a limitação de vagas no CDP de Osasco ocorre há quase 05 anos e não houve, nesse período, qualquer evento danoso, o que cria grande dificuldade para se concordar com a existência de um alegado risco, uma vez que a situação se estabilizou sem prejuízos, seja para os presos, seja para os servidores públicos que trabalham em tais unidades prisionais, seja para o poder público” (eDOC 35, p. 24).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem deferiu em parte a antecipação de tutela para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 3031082-93.2013.8.6.0405. 



    Nesses termos, destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    A decisão ora impugnada analisou a questão ‘sub judice’ e encontra-se devidamente fundamentada, tal como se vê em sua transcrição a seguir:



    ‘Demonstra a autora em sua inicial indício, corroborado por documentos, de que se apresenta a hipótese do inciso VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, a revelar o requisito da probabilidade do direito. 



    A indicada limitação do número de presos nas Unidades Prisionais de Osasco traz grave e irreversível lesão a toda a administração do sistema prisional, com prejuízos ao erário público e revela, assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 



    O excesso de lotação das demais unidades, por força da ordem judicial, fere também os direitos dos presos ali recolhidos, a inviabilizar, pelo menos em tese, a própria fundamentação do julgado, que é a preservação integral dos direitos humanos dos detentos. 



    Por tais razões, presentes os requisitos legais, defiro em parte a antecipação de tutela para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 3031082- 93.2013.8.6.0405, julgado que se busca rescindir, para autorizar, durante o tramite do processo, que o número de presos seja o dobro da capacidade das unidades prisionais, tendo em conta a proporcionalidade em relação a outros Centros de Detenções Provisórias, conforme relatório de fls. 233. 



    Relatórios mensais devem ser apresentados sobre a movimentação total de presos na unidade.’ 



    Vê-se, portanto, que a pretensão da agravante não merece prosperar, pois, a argumentação contida na r. decisão recorrida, se ajusta à matéria debatida e o inconformismo da agravante em relação à decisão proferida não tem o condão de alterar o decisum, que fica mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos. (eDOC 31, p. 3-4)  



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. (...). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente